Tribunal: TJDFT
Processo: 0703947-51.2025.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. PLANO DE INTERNET. ADEQUAÇÃO DA FATURA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados para condenar a requerida a cumprir o plano ofertado, com emissão das faturas mensais no valor de R$ 74,90 dos meses de fevereiro de 2025 a fevereiro de 2026, sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada, sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos, bem como julgou improcedente o pleito restante. Em suas razões, requer a condenação da requerida em indenização por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça deferida (ID 75211794). Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se a falha na prestação do serviço pela operadora de telefonia ré enseja indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. A sentença recorrida reconheceu a falha na prestação do serviço pela requerida que não adequou as faturas do plano de internet ao contratado entre as partes, condenando a ré a cumprir o plano ofertado, com a emissão das faturas de fevereiro de 2025 a fevereiro de 2026 adequadas ao valor contratado entre as partes.
6. Quanto ao dano moral, destaca-se que não se trata de dano in re ipsa, cabendo à parte autora apresentar elementos suficientes que comprovem ter a conduta da parte adversa causado ofensa a seus direitos da personalidade, o que não ocorreu na espécie. O mero aborrecimento, irritação ou sensibilidade exacerbada fogem da órbita do dano moral, uma vez que fazem parte da vida em sociedade. Neste contexto, a situação vivenciada pelo recorrente não justifica o arbitramento de indenização por dano moral, se resolvendo apenas com a recomposição patrimonial.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida (ID 75211794).
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.